Tribunal: TJSP
Processo: 1003890-36.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral – Inscrição em cadastro de maus pagadores – Parcial procedência – Apelação do autor – Majoração da indenização – Quantia arbitrada em R$ 3.000,00, sensivelmente abaixo de precedentes desta Colenda Câmara envolvendo "negativação" de danos – Consideração, porém, de que o autor levou mais de três

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral – Inscrição em cadastro de maus pagadores – Parcial procedência – Apelação do autor – Majoração da indenização – Quantia arbitrada em R$ 3.000,00, sensivelmente abaixo de precedentes desta Colenda Câmara envolvendo "negativação" de danos – Consideração, porém, de que o autor levou mais de três anos contados da ciência da inscrição para vir a juízo pedir a cabível indenização – Ponderação, ademais, com o fato de que o réu à época cancelara voluntariamente o apontamento quando provocado em âmbito administrativo – Indenização majorada a R$ 6.000,00 (seis mil reais) – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.